Tribunal: STF
Processo: ADPF 736
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Lei nº 18.693/2020 do Município do Recife. Programa Emergencial de Antecipação do Pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), relativos ao exercício de 2021. Controvérsia constitucional relevante sobre o direito municipal impugnado não demonstrada. Art. 1º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.882/1999. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Art. 4º, § 1º da Lei nº 9.882/1999. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de Seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo partido político Democratas em face da Lei nº 18.693, de 24 de março de 2020, do Município do Recife, no Estado de Pernambuco, que institui o Programa Emergencial de Antecipação do Pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), relativos ao exercício de 2021.
    O autor afirma, inicialmente, sua legitimidade ativa ad causam, com apoio nos arts. 103, VIII, da Constituição da República e 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, por se tratar de agremiação partidária com representação no Congresso Nacional.
    Sustenta que o diploma normativo municipal atacado, ao autorizar o Município do Recife a receber, antecipadamente, recursos relativos a tributos cujos fatos geradores ainda não ocorreram, incorre em afronta aos arts. 1º, 5º, II e XXII, 37, 145, 146, III, 150, I e III e § 7º, 153, 155, 156, I, 163, I, 167, I, II e IV, e 170 da Constituição da República, aos arts. 3º, 9º, 77, 97, 116, I, e 142 do Código Tributário Nacional e ao art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000.
    Requer, à alegação da presença dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, a suspensão liminar da eficácia da norma impugnada até o julgamento final da presente ação.
    No mérito, pugna pela procedência da arguição, com a declaração de incompatibilidade da Lei nº 18.693/2020 do Município do Recife com a Constituição da República.
    Relatado o essencial, decido.
    2. Reconheço, de início, a legitimidade ad causam do autor. O art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, reguladora da arguição de descumprimento de preceito fundamental, confere legitimidade para sua propositura ao universo dos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Já a Lei nº 9.868/1999, disciplinadora da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no seu art. 2º, VIII, o teor do art. 103, VIII, da Lei Maior, pelo qual assegurada legitimidade ativa aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional para impugnar, mediante ação direta, a constitucionalidade de dispositivos de lei ou de ato normativo.
    3. De outra parte, reputo inadmissível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, a teor dos art. 1º, caput e parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999, uma vez que a pretensão nela deduzida não se amolda à via processual objetiva eleita, circunscrita à declaração originária de inconstitucionalidade de lei municipal, 
    Da leitura dos argumentos expendidos na petição inicial, emerge que a invocada lesão aos arts. 1º, 5º, II e XXII, 37, 145, 146, III, 150, I e III e § 7º, 153, 155, 156, I, 163, I, 167, I, II e IV, e 170 da Constituição da República visa tão somente a transpor para o domínio da jurisdição objetiva originária desta Suprema Corte o exame abstrato da constitucionalidade de legislação municipal, não se tendo desincumbido, o autor, do ônus de demonstrar a inexistência de outro meio eficaz de sanar a alegada lesão a preceito fundamental.
    Na expressa dicção do art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999, cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental “quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição” (destaquei). E o fundamento da controvérsia constitucional apto a abrir a via da da ADPF para impugnar lei ou ato normativo municipal há de atender, entre outros, o requisito da demonstração da existência de relevante controvérsia constitucional, o que, in casu, não se verifica.
    Já o art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 é expresso ao assentar que “não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”. Isso por desempenhar, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, no conjunto dos mecanismos de proteção da higidez da ordem constitucional, a específica e excepcional função de evitar, à falta de outro meio eficaz para tanto, a perenização no ordenamento jurídico de comportamentos estatais – ostentem eles ou não a natureza de atos normativos – contrários a um identificável núcleo de preceitos – princípios e regras – tidos como sustentáculos da ordem constitucional estabelecida.
    Se, de um lado, tal preceito - o art. 4º, § 1º, referido - não descura do caráter objetivo e abstrato da ADPF, a emprestar-lhe efeito vinculante e erga omnes, de outro, tampouco a antepõe a todo o sistema difuso de tutela dos direitos subjetivos de índole constitucional, bem como à competência originária dos Tribunas de Justiça para exercer a tutela objetiva da constitucionalidade das leis municipais. Ao assentar o assim chamado requisito da subsidiariedade da ADPF, o dispositivo em exame comporta exegese que legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, caso a caso, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva.
    Assim, ainda que eventualmente não alcançada a hipótese pelos demais vias de acesso à jurisdição concentrada, inidôneo o manejo de ADPF quando a lesão pode ser neutralizada com eficácia mediante o uso de instrumento processual outro.
    Nessa linha, ao não conhecer da ADPF nº 3/CE (Relator Ministro Sydney Sanches, julgamento em 18.5.2000, DJ 27.2.2004), na qual impugnado um conjunto de atos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o Supremo Tribunal Federal assentou que, disponíveis ao autor da ação “meios judiciais eficazes para se sanar a alegada lesividade das decisões impugnadas (…), não é admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do referido § 1º do art. 4º da Lei nº 9.882/1999”.
    No mesmo sentido, a decisão proferida ao julgamento de agravo regimental na ADPF 237/SC (Relator Ministro Celso de Mello, julgamento em 28.5.2014, DJe 30.10.2014), assim ementada:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) – AÇÃO ESPECIAL DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE (LEI Nº 9.882/99, ART. 4º, § 1º) – EXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO APTO A NEUTRALIZAR A SITUAÇÃO DE LESIVIDADE QUE ALEGADAMENTE EMERGE DOS ATOS IMPUGNADOS – INVIABILIDADE DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes. A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, contudo, não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir – impedindo, desse modo, o acesso imediato à arguição de descumprimento de preceito fundamental – revela-se essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se capazes de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade que se busca obstar com o ajuizamento desse “writ” constitucional. – A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 – que consagra o postulado da subsidiariedade – estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado.” (ADPF 237/SC, Relator Ministro Celso de Mello, julgamento em 28.5.2014, DJe 30.10.2014)
    À demasia, destaco os seguintes precedentes em sentido convergente: ADPF 554-AgR (Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14.02.2020, DJe 09.3.2020), ADPF 283-AgR/SP (Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 07.8.2019, DJe 08.8.2019), ADPF 553-AgR/RJ (Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgamento em 29.3.2019, DJe 16.4.2019) e ADPF 141 AgR/RJ (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 12.5.2010, DJe 18.6.2010).
    4. Não bastasse, apenas indiretamente resvalaria nos preceitos constitucionais invocados a controvérsia relativa à adequação do ato normativo impugnado ao disposto nos arts. 3º, 9º, 77, 97, 116, I, e 142 do Código Tributário Nacional e no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000, o que é de todo insuficiente para autorizar o cabimento da arguição. A rigor, a pretexto de buscar a instauração de procedimento de fiscalização da constitucionalidade de lei municipal, a autora se insurge contra a sua legalidade, em face de disciplina supostamente díspar contida na legislação federal, pretensão de todo incompatível com a via eleita. 
    5. Não observados os pressupostos processuais previstos no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999, a presente ação.
    6. Ante o exposto, forte nos arts. 485, IV e VI, do CPC, 1º, parágrafo único, I, e 4º, caput, da Lei nº 9.882/1999 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora